Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. ADITAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO SÚMULA 214 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO FIADOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores inadimplidos em contrato de locação de imóvel. Recurso do terceiro réu visa afastar a sua responsabilidade, dada a sua condição de fiador.
2 – Contrato de locação. Fiança. Prorrogação. Entrega do imóvel. A Súmula n. 214 do STJ, prevê que: “o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”. Não obstante, aquela corte tem dado interpretação restritiva ao enunciado, estabelecendo que, sendo a avença locatícia provida de cláusula que resguarda a vigência da fiança até a desocupação do imóvel, ainda que a locação tenha entrado em vigor por prazo indeterminado, a cláusula tem eficácia, sobretudo porque tal entendimento decorre de disposição da Lei n. 8.245/1991 (Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei). Neste sentido o TJDFT (07007575720198070020 - (0700757-57.2019.8.07.0020 - Res. 65 CNJ, 8a Turma Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, DJE: 18/08/2020).
3 – Contrato. O contrato de locação realizado entre as partes tinha garantia fidejussória prestada pelo terceiro réu (ID. 11181116). Findo o período de vigência, houve prorrogação verbal com alteração do termo e valores. Segundo a jurisprudência do STJ, "Com a nova redação conferida ao art. 39 da Lei do Inquilinato, pela Lei 12.112/09, para contratos de fiança firmados a partir de sua vigência, salvo disposição contratual em contrário, a garantia, em caso de prorrogação legal do contrato de locação por prazo indeterminado, também prorroga-se automaticamente (ope legis), resguardando-se, durante essa prorrogação, evidentemente, a faculdade de o fiador de exonerar-se da obrigação mediante notificação resilitória" (AgInt no AREsp n. 1.358.695/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Sem prova escrita firme e segura não se pode presumir a formação de nova avença, de modo que a prorrogação se estende nos mesmos termos da original, inclusive com a eficácia da fiança, até a efetiva entrega do imóvel. O meio de o fiador exonerar-se da fiança, após a prorrogação do contrato, é mediante a notificação de que trata o art. 835 do Código Civil. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.